Tribunal: STF
Processo: STP 157
Classe: STP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em suspensão de tutela provisória. Vereador. Ausência de imunidade parlamentar formal. Alegação genérica de violação de princípios constitucionais. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Ausência de elementos que demonstrem grave violação dos valores tutelados em contracautela ou potencial prejuízo a eles. Agravo regimental não provido.



    1. A Constituição Federal não assegura ao vereador a garantia da imunidade parlamentar formal. Precedente.



    2. A necessidade de análise de legislação infraconstitucional para conhecimento da temática constitucional defendida pelo reclamante revela ofensa reflexa à Constituição da República.



    3. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal, na via excepcional da contracautela, imiscuir-se no contexto fático-probatório do processo de origem, devendo a reapreciação da interpretação dada ao conteúdo ser buscada na via recursal.



    4. O interesse de caráter particular não constitui bem jurídico tutelado em sede de pedido de suspensão.



    5. Agravo regimental não provido.